Tribunal: TJDFT
Processo: 0710758-72.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710758-72.2021.8.07.0007 APELANTE: M. E. R. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: MAIELA CARVALHO CORDEIRO APELADO: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, DISTRITO FEDERAL DESPACHO O r. parecer ministerial aponta a ausência de intervenção do Ministério Público no Primeiro Grau a ensejar a nulidade da r. sentença (id. 33015632), da qual foram interpostos recursos de apelação pela autora e pelo próprio Ministério Público (id. 48389803, pág. 2). No entanto, a referida r. sentença mencionada no r. parecer ministerial foi proferida em 8/10/21 (id. 33015632) e foi anulada pelo Acórdão no 1415152 desta Sexta Turma Cível (id. 34612169). Ressalte-se que os autos retornaram ao Primeiro Grau, o Ministério Público manifestou-se acerca da produção de provas e sobre o mérito (ids. 47736489, 47737461, 47737464 e 47737467) e nova r. sentença foi proferida em 1o/3/23 (id. 47737469), da qual a autora interpôs apelação (id. 47737478). Assim, reencaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 3 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora